Tribunal: TJSP
Processo: 2132003-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Revogação da prisão preventiva. Pandemia da COVID-19. – Decisão que decretou a prisão cautelar fundamentada. Envolvimento criminal anterior. Condições pessoais desfavoráveis. Em habeas corpus não se mostra viável análise dos indícios existentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132003-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
MARIANA RIZZO DE ANDRADE e Paciente RENATO BENEDITO GONÇALVES
AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, denegaram a presente ordem de habeas corpus., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132003-84.2020.8.26.0000 -Voto no 41983
2
Voto 41.983
Habeas Corpus n. 2132003-84.2020.8.26.0000 Piracicaba
Processo n. 1500663-23.2020.8.26.0599 4a Vara Criminal
Impetrante - Mariana Rizzo de Andrade
Paciente
- Renato Benedito Gonçalves Amorim
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Revogação da prisão
preventiva. Pandemia da COVID-19. Decisão que decretou a
prisão cautelar fundamentada. Envolvimento criminal anterior.
Condições pessoais desfavoráveis. Em habeas corpus não se
mostra viável análise dos indícios existentes. Ordem denegada.
A ilustre advogada Mariana Rizzo de Andrade,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da 4a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba - SP, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Renato Benedito Gonçalves Amorim,
visando a revogação da prisão preventiva, medida decretada, por
decisão, com fundamentação genérica. Sustenta que, apreendida ínfima
quantidade de entorpecente, na residência do paciente, não configurado
tráfico de entorpecente. Alega desnecessária a manutenção da prisão
preventiva, ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal. Defende que a existência de envolvimento criminal
anterior não constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão
cautelar (fls. 1/6). Acompanham os documentos de fls. 7/128.
Denegada a liminar, a autoridade judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132003-84.2020.8.26.0000 -Voto no 41983
3
impetrada prestou informações (fls. 134/135), acompanhadas de
senha de acesso ao processo digital (fls. 136).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 139/141).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Renato Benedito Gonçalves Amorim
(Mineiro), autuado em flagrante delito, em 23 de maio de 2020, foi
denunciado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da
Lei 11.343/06, porquanto, por volta das 20h50min, em posto de
combustíveis e em residência situados em Piracicaba - SP, em
associação permanente com Pedro Henrique da Silva Maschietto (PH),
teria guardado e mantido em depósito para entrega a terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
52g de cocaína e 44g de crack.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida
em prisão preventiva, em 24 de maio de 2020. Oferecida denúncia, em
29 de junho de 2020, recebida, em 2 de julho de 2020, aguarda-se a
citação do paciente e a apresentação da defesa preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132003-84.2020.8.26.0000 -Voto no 41983
4
A decisão, que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva, aponta para a presença de indícios de autoria e
prova da existência da materialidade, pressupostos mediatos da
prisão cautelar, examina as circunstâncias fáticas, que delineiam a
imputação formulada, e leva em conta as condições pessoais
apresentadas pelo paciente.
Segundo pesquisa juntada às fls. 66/68, o
paciente ostenta envolvimento criminal anterior, condenação definitiva
pelo delito de tráfico de entorpecente.
Assim, as condições pessoais apresentadas pelo
paciente justificam a manutenção da prisão preventiva, e impedem a
aplicação das medidas cautelares diversas do encarceramento.
A custódia cautelar não fere o princípio da
presunção de inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da Constituição
Federal, desde que evidenciada que a restrição de liberdade do agente
mostra-se necessária. Tem natureza processual justificando-se para
assegurar os escopos do processo. Convive de forma harmônica com a
garantia de presunção de inocência.
A manutenção da custódia cautelar, é certo,
deve ficar limitada a situações específicas.
Na hipótese dos autos, a prisão preventiva do
paciente sustenta-se em situação objetiva e concreta, notadamente a
presença de envolvimento criminal anterior, que dá respaldo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132003-84.2020.8.26.0000 -Voto no 41983
5
restrição de liberdade a anteceder a sentença condenatória definitiva.
Não se apresenta viável a discussão a respeito de
eventual ausência de prova da prática do delito de tráfico de
entorpecente ou da capitulação dada aos fatos, na denúncia.
Se prevalece ou não o envolvimento do paciente
nos fatos que lhe são imputados, na denúncia, é matéria a ser dirimida,
na instrução criminal, no processo de conhecimento.
O habeas corpus pressupõe prova constituída.
Inviável, por conseguinte, o confronto e valoração dos elementos de
prova.
Assim, não se pode dizer que a custódia
provisória mostra-se arbitrária. Não configura coação ilegal a ser
reconhecida em sede de habeas corpus.
Diante do exposto, por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora